Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0750237-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEBER LIMA FERREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O embargante noticia a propositura de Reclamação perante a Câmara de Uniformização do TJDFT, pleiteando a suspensão do curso processual ao argumento de que pretende "evitar o trânsito em julgado da decisão recorrida e assegurar a admissibilidade da Reclamação" (ID 70797184). Defiro o pedido de suspensão do processo, uma vez que o requisito legal de admissibilidade da Reclamação é a propositura antes "do trânsito em julgado da decisão reclamada" (art. 988, § 5o, inc. I, do CPC) e, no caso concreto, com a propositura ocorrida no dia 11/04/2025 (ID 70797187), considerando que o prazo para eventual recurso findar-se-ia em 29/04/2025. Anote-se. Julgada a Reclamação, venham os autos conclusos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.